Tribunal: STF
Processo: HC 71073
Classe: HC
Órgão julgador: FRANCISCO REZEK
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1994-06-21
Data de publicação: 1994-06-21

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. TRAFICO. QUANTIDADE DE ENTORPECENTE.
         A  circunstancia de ser  minima a quantidade de entorpecente
em  poder do réu não exclui,  a vista de outros elementos de prova, a
configuração do delito de trafico.
         Habeas corpus indeferido.